Tribunal: TJDFT
Processo: 0710020-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Órgão : Segunda Turma Criminal Espécie : Habeas Corpus No. Processo : 0710020-08.2021.8.07.0000 Impetrante : Marcelo Marcelino Monção de Souza Paciente : Carlos Thiago Farias de Brito Relator Des. : JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Marcelo Marcelino Monção de Souza, OAB/MG 136.224 em favor de CARLOS THIAGO FARIAS DE BRITO, no qual aponta como autoridade coaotora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Informa o Impetrante que o Paciente foi julgado e condenado como incurso nas penas do art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 180, do Código Penal, com início do cumprimento da pena em regime fechado devido à unificação das penas, tendo o mandado de prisão sido expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, sendo preso na cidade de Araguari – MG. Esclarece que o Paciente cumpre pena na Comarca de Araguari – MG há quase 02 (dois) anos, sendo que lhe foi concedido à progressão de regime fechado para o semiaberto, assim como lhe foi concedido o direito de trabalho externo. Alega que não obstante a decisão supracitada, o Paciente ainda se encontra em regime totalmente fechado no Presídio de Araguari-MG, mesmo após a Defesa já ter entregado naquela Unidade Prisional as decisões que concedeu o regime semiaberto, bem como a Carta de Proposta de Emprego para o Paciente. É o Relatório. Decido. Com efeito, é de se destacar que o presente writ trata-se do segundo habeas corpus impetrado em favor de CARLOS THIAGO FARIAS DE BRITO, conforme se depreende da consulta ao habeas corpus no 0709555-96.2021.8.07.0000, no qual teve o pedido liminar indeferido por decisão do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro (ID 24545333 – dos autos citado) Com efeito, levando-se em consideração que a presente impetração consubstancia-se em reiteração de habeas corpus, em tramitação perante esta Turma, nego seguimento ao presente writ, com fundamento no art. 89, inc. III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, devendo o advogado se abster de tal prática, sob pena de oficiar-se à Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Minas Gerais. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 08 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator